Tribunal: STF
Processo: AI 771537
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-04
Data de publicação: 2010-02-04

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão 
   monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental. 3. Apresentação expressa de preliminar formal e 
   fundamentada sobre repercussão geral no recurso extraordinário. 
   Necessidade. Art. 543-A, § 2º, do CPC. 4.  Preliminar formal. 
   Hipótese de presunção de existência da repercussão geral prevista 
   no art. 323, § 1º, do RISTF. Necessidade. Precedente. 5. Ausência 
   da preliminar formal. Negativa liminar pela Presidência no 
   recurso extraordinário e no agravo de instrumento. Possibilidade. 
   Art. 13, V, c, e 327, caput e § 1º, do RISTF. 6. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.